Tribunal: TJMT
Processo: 1025344-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025344-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - ALMEJADA DISPENSA - VALOR ATUALIZADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 1º, §2º, DO ANEXO VIII DO RICMS/MT - IMPOSSIBILIDADE, QUANDO SE TRATE DE DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE NÃO DEVEM ULTRAPASSAR A SELIC - TEMA 1.062 DO STF - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Somente é admitida a dispensa da cobrança do débito tributário que não decorra de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, ou quando o valor atualizado da dívida for inferior a 80 UPF/MT, como previsto no art. 1º, §1º, I e §2º do RICMS/MT.

2. Quando os documentos acostados aos autos não permitem concluir que a dívida seja inferior ao piso estabelecido ou que o débito discutido não detenha natureza de penalidade por infração a obrigação acessória, não há que se falar na presença dos requisitos para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança.

3. Em sede de cognição sumária não é possível verificar a ocorrência da prescrição, quando os documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não demonstram o momento em que o crédito tributário tenha sido efetivamente constituído

4. Não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação do IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido pelo STF no julgamento do Tema n.º 1.062 para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado, o que demanda necessária dilação probatória.

6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A

contra a decisão proferida pelo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, MM Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1042401-22.2022.8.11.0041, pela qual foi indeferido o pedido de liminar que visava a suspensão da cobrança de crédito tributário proveniente de vários TAD’s lavrados, realizada por meio do Comunicado n.º 270178/1823/68/2022, até o julgamento final da demanda.

Nas razões do Recurso (id. 153084197) a Agravante apresenta os seguintes argumentos:

- foi surpreendida com o comunicado n.º 270178/1823/68/2022, relativo à cobrança de diversos Termos de Apreensão e Depósito do período compreendido entre julho a setembro de 2014;

- a possibilidade do direito vindicado na inicial está devidamente comprovada mediante a juntada do documento onde se percebe que o Agravado exige cobrança de débito fiscal de valor inferior a 80 UPF/MT, que é dispensada, nos termos do §2º, do art. 1º, do Anexo VIII, do RICMS/MT e o que importa em ofensa a direito líquido e certo;

- além da cobrança inferior ao mínimo previsto, o fisco realiza a cobrança de valor prescrito;

- o índice de correção monetária e de juros utilizados na atualização dos débitos caracterizam confisco, pois são superiores à taxa SELIC, utilizada para atualização dos créditos tributários da União.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da liminar para que sejam suspensos quaisquer atos relacionados à cobrança referida no Comunicado n.º 270178/1823/68/2022.

Contrarrazões do Apelado (id. 155341670) defendendo a ausência de requisitos para a concessão da liminar em favor da Agravante e aduzindo que, para o caso do crédito tributário em discussão, não se aplica a anistia prevista no Anexo VIII do RICMS, pois decorre de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS. Além disso, a cobrança do crédito só é dispensada quando sua exigência for antieconômica ou inviável, o que não é o caso dos autos.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela douta Relatora que me antecedeu no feito, conforme decisão lançada no id. 154010667.

O Recurso é tempestivo. O sistema PJe registrou ciência eletrônica da intimação da Agravante em 29/11/2022 (aba expedientes no MS 1042401-22.2022.8.11.0041 - PJe 1º Grau) com termo final para a interposição do Recurso em 27/01/2023. Com o protocolo em 09/12/2022, a sua interposição se deu dentro do prazo legal.

Isento de preparo (id. 153145152).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que não houve comprovação por parte da Impetrante/Agravante de que os créditos não ultrapassam 80 UPF/MT, ao contrário do que demonstrado nos autos consoante decisão administrativa indicando a superação desse limite (id. 157661176).

Conclusos por redistribuição (id. 174865196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à possibilidade de cobrança do crédito tributário referido no Comunicado n.º 270178/1823/68/2022, inferior a 80 UPF/MT, cuja liminar foi indeferida na origem sob o fundamento de que os documentos acostados com a inicial não convenceram o magistrado de que pudessem
“(...)
ensejar antecipadamente a concessão da medida invocada, já que a parte Impetrante não acostou aos autos documentos capazes de comprovar a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade tida como coatora”
.
(id. 153084198 - pp. 42/44)

A Agravante invoca como direito líquido e certo o disposto no §2º, do art. 1º, do Anexo VIII do RICMS/MT, a seguir transcrito, assim como o seu §1º, pois pertinente ao julgamento do recurso:

“Art. 1°. Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

§ 1º. O disposto no caput deste artigo não dispensa:

I - a constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

(...)

§ 2º.
Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT
. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007).” (g.n.)

Conforme se extrai do dispositivo invocado, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona valor atualizado, me parece que a dispensa somente ocorre quando, embora acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD n.º
11168928, cujo valor original tido por devido importa em R$ 7.684,78 (sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.º 5153676/2014 menciona um débito atualizado na ordem de R$ 25.771,28 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima e, pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança, não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão
vertida no presente recurso.

A outro turno,
no que diz respeito à alegada prescrição intercorrente
, insta
dizer que para sua configuração, há de se verificar, no curso do processo de Execução, a fixação dos marcos temporais a partir do despacho que ordena a citação, como previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, que foi objeto do Tema 390 do STF:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

O caso vertente cuida de Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança, visando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, onde não é aplicável o instituto da prescrição intercorrente.

Ainda que se considere que o pleito da Agravante esteja relacionado à prescrição direta, que corresponde a cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, tenho que os documentos que acompanham a inicial não permitem verificar o marco temporal necessário para a sua configuração, já que não é possível vislumbrar em que momento o crédito tributário foi efetivamente constituído.

Também não visualizo a fumaça do bom direito, no que diz respeito ao alegado efeito de confisco da cobrança em razão do índice de juros e da correção monetária utilizados pelo
Estado de Mato Grosso
, fato que não pode ser divisado sem a realização da necessária prova técnica, não sendo desconhecido
que esta Câmara já deliberou em outras oportunidades sobre argumentos semelhantes, restando decidido pelo descabimento da discussão nesse sentido em sede de Mandado de Segurança, tendo em vista a necessária dilação probatória.

Nesses casos, após pesquisa realizada nos sítios eletrônicos da Fundação Getúlio Vargas - FGV, bem como da Receita Federal, esta relatoria tem se manifestado no sentido de que
“fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período”
e em vista dessa variação,
“não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação da IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido pelo STF no julgamento do Tema n. 1.062 para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado”
.

Desse modo, na esteira do que foi decidido pelo douto juízo
a quo
, não vislumbro presente a fumaça do bom direito ou, no caso de Mandado de Segurança, a relevância do fundamento invocado na inicial, razão pela qual entendo que a decisão objurgada deva ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo, porém
A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão do juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023